Tribunal: TJBA
Processo: 8000937-32.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000937-32.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: IBISEN DE BRITO GONCALVES

Advogado(s)
:
JUSSARA OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM VENCIMENTOS. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E CONDICIONOU A LIQUIDAÇÃO À APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

n.º

8000937-32.2023.8.05.0201
, tendo como apelante
BANCO INTER
MEDIUM
S
/
A
e apelado

IBISEN DE BRITO GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR